Tribunal: TJES
Processo: 0006637-96.2013.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006637-96.2013.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DOUGLAS PEREIRA FREITAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006637-96.2013.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DOUGLAS PEREIRA FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MICHELLY SPINASSE - ES24288-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Boletim de Ocorrência Policial em anexo que serve de base a presente que no dia 06 de junho de 2013, por volta das 22h, na Rua Izabel Modenesi, no Bairro Bela Vista, o denunciado efetuou quatro disparos de arma de fogo contra RAFAEL FREITAS DE SOUZA, os quais causaram a sua morte, conforme Laudo Cadavérico acosta às fls. 61.

Infere-se dos autos que o denunciado, juntamente do adolescente MARCELO ROCHA SOARES, se deslocaram em uma motocicleta a uma praça localizada no endereço já citado, Na ocasião, o denunciado ordenou que o adolescente parasse a motocicleta, oportunidade em que avistou a vítima e efetuou os disparos mencionados. Ato contínuo, empreendeu fuga do local com o auxílio do adolescente que pilotava a motocicleta.

Consoante se extrai dos autos, o homicídio se deu pela existências de dívidas relacionadas ao consumo de drogas. Desse modo, verifica-se que o ato foi praticado por motivo fútil consistente na desproporção entre a causa e a conduta.

Ademais, para a execução do ato utilizou-se recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, na medida em que RAFAEL foi supreendido pelo denunciado armado, que o cercou contra o muro de um quadra localizada na referida praça, conforme fotografia de fls. 34.

[...]

Após regular processamento inerente à primeira fase dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, § 2º da Lei 8.069/90.

O recorrente pretende a impronúncia por entender que as provas nos autos não são suficientes para justificar sua submissão a júri popular.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Ainda que se tenha consagrado chamá-la de sentença, certamente mais se aproxima de uma decisão interlocutória, na qual o juiz reanalisará a viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a indicação de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se muito em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar seu papel de julgador.

Neste contexto, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses excludentes de culpabilidade e as qualificadoras.

A única hipótese em que o magistrado singular pode acolher uma excludente ou afastar uma qualificadora é diante da prova flagrante ou manifesta improcedência.

Extraio do laudo cadavérico que a vítima apresentava quatro ferimentos de entrada causados por perfuração por arma de fogo, todos na região da cabeça.

Kamila Freitas de Souza e Romilda Martins de Freitas, irmã e mãe da vítima, declararam em juízo que Rafael era usuário de drogas e que antes de morrer foi ameaçado em razão de dívidas contraídas com os traficantes.

Em especial a informante Romilda Martins de Freitas declarou que viu o recorrente observando sua residência por várias horas poucos dias antes da morte da vítima.

A seu turno, o Policial Civil Fábio Batista Gomes declarou em juízo que o recorrente é envolvido com o tráfico de drogas desde a adolescência, bem como que as investigações sugerem uma atuação conjunta do réu com o adolescente Marcelo.

Esses elementos sugerem o envolvimento do réu com os fatos apurados na ação penal, de modo que este não é o momento processual adequado para invocar o princípio "in dubio pro reo", vez que o acolhimento da pretensão violaria o princípio do Juiz Natural.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

2 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006637-96.2013.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DOUGLAS PEREIRA FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MICHELLY SPINASSE - ES24288-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. 1. a sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória, uma vez que eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade. Precedentes 2. Recurso desprovido.

2 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.